Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPORTAMENTO ABUSIVO DO CONSUMIDOR. LIMITE INDIVIDUALIZADO. DESCONTO ABAIXO DA MARGEM DE 30%. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
2. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário.
3. Caso o desconto em folha de pagamento efetuado pela instituição bancária não supere o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor, não é possível a imposição de limitação dos descontos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.